Tribunal: TJMT
Processo: 0009288-43.2012.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009288-43.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MICHAEL APARECIDO DA SILVA DE ARRUDA - CPF: 046.661.221-41 (RECORRIDO), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), REINALDO ANUNCIADO GOMES - CPF: 866.444.401-34 (VÍTIMA), Edenilson Santana da Silva (ASSISTENTE), BENEDITO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), AGUINELSON ADRIANO DA CONCEICAO - CPF: 697.252.251-04 (ASSISTENTE), ALAINE JAINE PRADO DUARTE (ASSISTENTE), BIANCA SUELI DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
. RECURSO DEFENSIVO. AFASTAMENTO DA
QUALIFICADORA DO
MOTIVO FÚTIL.

MANUTENÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INCLUIR DA PRONÚNCIA A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INCLUSÃO. DISCUSSÃO ANTERIOR NÃO AFASTA AUTOMATICAMENTE AS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECOTE APENAS PARA QUALIFICADORAS MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos em Sentido Estrito interpostos por acusado, visando o decote da qualificadora do motivo fútil, e pelo Ministério Público, buscando o reconhecimento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, contra decisão que pronunciou o acusado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, após o réu ter efetuado sete disparos de arma de fogo contra a vítima em razão de desentendimento relacionado à compra e venda de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a qualificadora do motivo fútil deve permanecer na decisão de pronúncia, considerando a existência de discussão prévia entre acusado e vítima; e (ii) verificar se a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser incluída na pronúncia, tendo em vista que o acusado chegou ao local em motocicleta e efetuou os disparos sem descer do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Na fase de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer amparo probatório nos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A qualificadora do motivo fútil não é manifestamente improcedente, pois há elementos probatórios indicando que o crime foi motivado por desentendimento relacionado à compra e venda de drogas, revelando desproporção entre o motivo e a gravidade da conduta perpetrada pelo acusado.

A mera existência de discussão anterior entre vítima e acusado não afasta, por si só, a qualificadora do motivo fútil, especialmente quando o crime ocorre após os ânimos já estarem acalmados.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra respaldo nos depoimentos das testemunhas, que relataram que o acusado chegou em uma motocicleta, sem descer do veículo e com capacete, efetuou vários disparos contra a vítima, que foi pega de surpresa, não tendo tempo de esboçar qualquer reação defensiva.

O lapso temporal entre a discussão e o ataque (aproximadamente cinco minutos), somado ao modo de execução do crime (chegada em motocicleta e disparos imediatos), são elementos suficientes para sustentar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, não sendo esta manifestamente improcedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso defensivo
desprovido
e recurso ministerial
provido
.

Tese de julgamento:
1. Na fase de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, em respeito à competência constitucional do Tribunal do Júri. 2. A existência de discussão prévia, por si só, não afasta a qualificadora do motivo fútil quando há desproporção entre o motivo do crime (desentendimento sobre compra de drogas) e a gravidade da conduta perpetrada (sete disparos contra a vítima). 3. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima pode coexistir com discussão anterior quando há elementos que caracterizem surpresa no ataque, como o lapso temporal entre os fatos, o uso de motocicleta e capacete, e disparos efetuados sem aviso prévio.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2°, incisos II e IV, c/c art. 14, II; CPP, art. 383, art. 413, §1°, art. 589

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.o 0009288-43.2012.8.11.0042 (Código 329257) que tramitou pela Decima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, foi
Michael Aparecido da Silva De Arruda
pronunciado no artigo 121, §2°, inciso II, combinado com artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Inconformado com os termos da decisão proferida,
Michael Aparecido da Silva De Arruda
, interpôs recurso em sentido estrito (id. 221250255). Em suas razões requereu o afastamento da qualificadora do motivo fútil, eis que manifestamente improcedente (id. 221250255).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso pugnou pelo improvimento do Recurso em Sentido Estrito (id. 221250261).

O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito objetivando que o recorrido seja pronunciado com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 221250260).

Michael Aparecido da Silva De Arruda
em contrarrazões manifestou pelo desprovimento do recurso ministerial (id. 221250265).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 221250267).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do ilustre Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto por
Michael Aparecido da Silva de Arruda
, mantendo-se sua pronúncia pela prática do delito de homicídio qualificado, bem como pelo
provimento
do recurso interposto pelo
Ministério Público
, para incidir a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
(id. 231484671), sintetizando com a seguinte ementa:

Marcos Vinícius:
Recurso em Sentido Estrito. Decisão de Pronúncia. Crime de homicídio qualificado. Pretendido o afastamento da qualificadora do motivo fútil. Impossibilidade. Crime cometido, supostamente, em virtude de um desentendimento acerca da compra e venda de droga. Qualificadora que não é manifestamente improcedente. Necessidade de submissão do feito à apreciação do Tribunal Popular do Júri, juiz natural da causa.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.

Ministério Público:
Recurso em Sentido Estrito. Decisão de Pronúncia. Crime de homicídio qualificado. Pretendido o reconhecimento da qualificadora prevista no §2°, inciso IV, do art. 121, do CP. Recurso que dificultou a defesa da vítima. Possibilidade. Crime praticado de surpresa. A existência de desentendimento anterior, por si só, não afasta a incidência da mencionada qualificadora. Matéria a ser submetida ao Tribunal do Júri.
Pelo provimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal n.o 0009288-43.2012.8.11.0042 (Código 329257) que tramitou pela Decima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual foi
Michael Aparecido da Silva De Arruda
pronunciado no artigo 121, §2°, inciso II, combinado com artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Inconformado com os termos da decisão proferida,
Michael Aparecido da Silva De Arruda
, requereu o afastamento da qualificadora do motivo fútil, eis que manifestamente improcedente.

Por sua vez, o Parquet pugnou pela inclusão na decisão de pronúncia da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A exordial acusatória narrou que:

“(...) No dia 19 de novembro de 2011, por volta das 03h2Omin, na Lanchonete "Milagres", situada Praça Nossa Senhora de Brotas, na cidade de Acorizal/MT, o denunciado MICHAEL. com evidente animus necandi, munido de arma de fogo não apreendida nos autos, efetuou sete disparos contra a vítima Reinaldo Anunciado Gomes, atingindo-o na perna, nas nádegas e na testa, não consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias à sua vontade.

Segundo consta aos autos, no dia e horário dos fatos, a vítima estava ingerindo bebida alcoólica em companhia de Aguinelson Adriano da Conceição, vulgo "Cabelo" e Alaine Jaine Prado Duarte, na lanchonete "Milagres", situada na Praça Nossa Senhora de Brotas, quando o ofendido solicitou que Alaine fosse até a casa do denunciado comprar drogas, entregando a esta, o valor de R$ 20,00 (vinte reais).

Ato contínuo, Alaine foi até a casa de MICHAEL, que é próxima a referida praça, onde este a atendeu pela Janela, se negando a vender os entorpecentes, alegando que só venderia se fosse um "corre grande".

Ao retornar ao local, Alaine relatou o ocorrido, oportunidade em que a vítima acompanhada de Alaine foram novamente até a casa do denunciado e, desta vez, ofereceram o valor de R$ 100,00 (cem reais) em troca de entorpecentes, contudo, igualmente, MICHAEL se negou a comercializar drogas, iniciando-se uma discussão entre a vítima e o denunciado, ocasião em que a vítima disse "Eu conheço você. Você só vende 'peteca', você é um bosta!" e, atirou uma latinha de cerveja contra o denunciado.

Imediatamente, o denunciado respondeu ameaçando: "vou dar um tiro na sua cara" e saiu da janela.

Na sequência, Alaine e a vítima retornaram à lanchonete se encontrando com Aguinelson, e transcorrido cerca de cinco minutos, visualizaram quando o denunciado saiu de sua residência pilotando uma motocicleta, de cor escura, passando em frente ao local onde estavam, e vindo em direção à Reinaldo, onde parou a motocicleta e sem retirar o capacete, mas de arma em punho, efetuou quatro disparos contra a vida da vítima, que tentou se esquivar, mas foi atingido na perna, nas nádegas e na testa.

Deste modo, já com a vítima caída ao chão, o denunciado desceu da motocicleta e efetuou mais três disparos de arma de fogo contra a cabeça da vítima, todavia, a arma de fogo travou, ficando evidenciada a circunstância alheia à vontade do denunciado que impediu o resultado morte.

Após, o implicado empreendeu fuga, sendo que toda a ação foi presenciada pelas testemunhas Aguinelson Adriano da Conceição, Alaine Jaine Prado Duarte, e Edenilson Santana da Silva, que rapidamente se esconderam, temendo por suas vidas.

Acionado o SAMU, Reina/do foi encaminhado para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, tendo sua vida resguardada pela rápida ação dos socorristas que, evidentemente, concorreram para impedir o resultado morte.

O laudo pericial n° 1.9067.2.2016.92597-01, anexado às fls. 324/328, bem como dos documentos do Prontuário Médico, juntado às fls. 117/312, demonstram que a vítima deu entrada hospital em 19/11/2011, com ferimento transfixante em crânio, com saída de massa encefálica, hematoma palpebral esquerdo e miose de olho direito, em choque neurogênico, sendo diagnosticado trauma cranioencefálico por perfuração de arma de fogo.

Localizado e interrogado, às fls. 61/64, o denunciado MICHAEL confessou o crime, alegando que foi ameaçado pela vítima.

Por sua vez, as testemunhas Aguinelson Adriano da Conceição, Alaine Jaine Prado Duarte, e Edenilson Santana da Silva, em declarações às fl 21/22, 30/31 e 32/33, confirmaram a autoria criminosa, afirmando que mesmo de capacete, foi possível reconhecer MICHAEL como o autor do delito.

O crime foi cometido por motivo fútil, haja vista a enorme desproporção entre o crime e sua causa moral, uma mera desinteligência acerca de substâncias entorpecentes, cuja ação criminosa foi deflagrada quando os ânimos já haviam se acalmado.

Assim agindo, o denunciado deu início à execução de um crime de homicídio qualificado por motivo fútil, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, razão pela qual encontra-se incurso nas sanções do artigo 121, §2°, inciso II (motivo fútil), c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia MICRAEL APARECIDO DA SILVA - vulgo "Michael", como incurso nas sanções dos artigos supracitados, requerendo o recebimento da peça acusatória e consequente instauração da ação penal, citando-o para exercer o contraditório, designando-se audiência de instrução e julgamento para a produção da prova testemunhal, e, ao final, julgá-1 procedente e pronunciálo como incurso nas sanções do artigo 121, §2°, inciso II (motivo fútil), c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, submetendo-o julgamento pelo Tribunal do Júri.”
(ID n° 221249665).

DO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA

Em seu recurso, a defesa pretende o decote da qualificadora do motivo fútil, sob o argumento de que houve discussão prévia entre o acusado e a vítima, o que descaracterizaria a futilidade como motivo do crime.

Para melhor compreensão, importante transcrever a fundamentação realizada pelo juiz singular:

“ Quanto à
qualificadora
do motivo fútil, o crime teria sido praticado por desentendimento relacionado à venda de drogas.

Com efeito, a motivação de tentativa de homicídio ligada ao uso e/ou venda de substâncias entorpecentes pode caracterizar motivo fútil (STJ, HC 143.419/RJ; TJMT, RESE N.U 0014713-90.2008.8.11.0042), a ser analisada pelo Tribunal do Júri.

Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, verbis:

“[...] 7. A jurisprudência assente nesta Corte é no sentido de que a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Precedentes. [...] Havendo minimamente a possibilidade da vítima ter sido surpreendida com a conduta do acusado, é necessário submeter a tese fática ao Conselho de Sentença, instância competente para aferir se a circunstância narrada na denúncia dificultou ou não a defesa da vítima (AgRg no AREsp n. 2.119.196/RS, Ministro Sebastião Reis Junior, Sexta Turma, DJe 30/9/2022). 8. Agravo regimental improvido.” [AgRg no REsp n. 1.970.781/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023].

“[...] 6. Compete ao Tribunal do Júri, a avaliação profunda e exauriente da conduta atribuída ao paciente, assim, o afastamento das qualificadoras, na fase da pronúncia, só seria possível se manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência dos jurados. 7. Agravo regimental desprovido.” [AgRg no HC n. 669.117/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022].

“[...] 3. Esta Corte entende que, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos (Precedentes). 4. Agravo regimental não provido.” [AgRg no AREsp 979.585/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018].

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou o entendimento sobre o tema com a edição do Enunciado Orientativo no 2, verbis:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” [Enunciado n. 2 da TCCR/TJMT].

Desse modo, cabe ao Conselho de Sentença decidir acerca da existência ou não da qualificadora de motivo fútil.”
(id. 221250245).

Como cediço, na fase de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, ou seja, quando não encontrarem mínimo respaldo probatório nos autos. Nesse sentido, é o Enunciado Orientativo no 2 deste Tribunal:
"Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri"
.

No caso sub judice, verifico que há elementos probatórios suficientes para sustentar a qualificadora do motivo fútil.

Segundo consta dos autos, o crime foi praticado em decorrência de um desentendimento relacionado à venda de substância entorpecente. Houve discussão entre o recorrente e a vítima, após esta ter chamado aquele de "bosta" e arremessado uma latinha de cerveja em sua direção. Tal situação caracteriza, em tese, motivo fútil, especialmente considerando que a conduta do recorrente se deu instantes após o desentendimento, quando os ânimos já haviam se acalmado e a vítima já havia retornado à praça onde estava anteriormente.

A testemunha Bianca Sueli da Silva, companheira do acusado à época dos fatos, afirmou em depoimento na fase policial que o crime ocorreu após uma discussão relacionada à compra e venda de drogas:

"QUE, na data de 19/11/11, por volta das 03:00 horas, a declarante e Michael, estavam deitados e dormindo, quando alguém, bateu na porta tendo Michael ido atender e pela voz que conversava com ele tratava-se de uma menina, que se não lhe a memória chama-se Alaine, querendo comprar drogas, ocasião em que Michael se recusou em atendê-la e ela foi embora; QUE, passado alguns minutos voltou novamente a menina com mais dois homens para comprar drogas e diante da recusa de Michael em vender a droga deu-se início a uma discussão entre Michael e um daqueles homens, sendo certo que o homem jogou uma latinha de cerveja que veio a atingir o rosto de Michael e o homem acrescentou dizendo que ia pegá-lo no dia seguinte e depois disso tanto Alaine como também os dois homens saíram de frente da casa de Michael; QUE, Michael entrou no quarto e disse declarante que ia atrás daquele cara que havia lhe ameaçado, pegou o revólver e saiu em sua motocicleta e passado alguns minutos ouviu quatro disparos de arma de fogo que ocorrera ali próximo e logo em seguida chegou Michael dizendo a declarante que pegasse as coisas para juntos saírem dali pois ele achava que tinha matado o cara."

A testemunha Aguinelson Adriano da Conceição, por sua vez, relatou que ocorreu um desentendimento em razão da vítima querer comprar drogas e o acusado se recusar a vendê-las. Após breve intervalo, o acusado foi até o local onde estava a vítima e efetuou os disparos.

Quanto à qualificadora disposta no inciso II do § 2o do artigo 121 do Código Penal, é assente na doutrina e na jurisprudência que o reconhecimento ou não se submete ao exame crítico da prova em ambos os sentidos, com o acréscimo de que, a não ser em casos bastante claros, a faculdade dessa apreciação comunica-se com a soberania do Júri Popular.

Em razão disso, a qualificadora descrita na inicial acusatória somente deve ser afastada quando manifestamente improcedente e de todo descabida.

A discussão anterior entre acusado e vítima, por si só, não afasta a qualificadora do motivo fútil. Isso porque a futilidade se caracteriza justamente pela desproporção entre o motivo e o resultado produzido. No caso, a simples discussão sobre a negativa de venda de drogas ou o arremesso de uma latinha de cerveja são motivos ínfimos se comparados à gravidade da conduta perpetrada pelo acusado - desferir sete disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a inclusive na cabeça.

Nesse sentido é a jurisprudência:

"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2o, INCISO II (MOTIVO FÚTIL), C/C ARTIGO 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...) DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DA FUTILIDADE MOTIVACIONAL – RECURSO NÃO PROVIDO (...)"
(TJMT – APCrim n. 0005120-21.2017.8.11.0010, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJe 26.02.2023).

Ademais, a controvérsia sobre a caracterização do motivo fútil deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sendo vedado, nesta fase processual, adentrar no mérito da caracterização da qualificadora, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Portanto,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo a qualificadora do motivo fútil na pronúncia.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

Por outro lado, o Ministério Público busca em seu recurso o reconhecimento da qualificadora prevista no artigo 121, §2°, inciso IV, do Código Penal (recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima), rejeitada pelo magistrado de primeiro grau.

Nas alegações finais o Ministério Público manifestou pela pronúncia do acusado como incurso no artigo 121, § 2o, inciso II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, in verbis:

“DA QUALIFICADORA DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – EMENDATIO LIBELLI

Conquanto não tenha constado na capitulação inserida na denúncia, a narrativa descreve de maneira clara que o réu MICHAEL APARECIDO DA SILVA praticou o crime de tentativa de homicídio com a incidência da qualificadora descrita no artigo 121, § 2o, IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), do Código Penal.

Conforme restou apurado, o acusado chegou à praça onde a vítima se encontrava pilotando sua motocicleta e, antes mesmo de descer do veículo, começou a efetuar os disparos contra Reinaldo, surpreendendo este e impossibilitando qualquer tipo de reação por parte do ofendido.

Na denúncia (ID n.o 84430573) restou consignado o quanto segue:

“(...) Na sequência, Alaine e a vítima retornaram à lanchonete se encontrando com Aguinelson, e transcorrido cerca de cinco minutos, visualizaram quando o denunciado saiu de sua residência pilotando uma motocicleta, de cor escura, passando em frente ao local onde estavam, e vindo em direção à Reinaldo, onde parou a motocicleta e sem retirar o capacete, mas de arma em punho, efetuou quatro disparos contra a vida da vítima, que tentou se esquivar, mas foi atingido na perna, nas nádegas e na testa. (...)”

Tal assertiva se vê confirmada nas provas produzidas em Juízo, cujas declarações apontaram que o acusado estava em sua residência, se apoderou de uma arma de fogo e foi à caça da vítima, surpreendendo-a ao efetuar os disparos antes mesmo de descer da motocicleta que utilizou para se locomover ao local dos fatos, inviabilizando qualquer chance de defesa da vítima.

Considerando que a acusada se defende dos fatos que lhe são imputados e não da classificação conferida na denúncia, afeiçoa-se como admissível a emendatio libelli, nos termos do artigo 383 do CPP.

DA PRONÚNCIA

É cediço que para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade, basta que o Juiz se convença, dando indícios de que o réu seja o autor.

De ressaltar, ainda, que em se tratando de crime afeto à competência do Tribunal do Júri, o julgamento pelo Tribunal Popular só pode deixar de ocorrer, provada a materialidade, caso se verifique ser despropositada a acusação. Assim, eventuais dúvidas devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, que possui competência constitucional para tanto.

Nesse sentido:

...

Nota-se, portanto, que uma vez demonstrada a materialidade delituosa e indícios suficientes de autoria o réu deve ser pronunciado, a fim de que o Tribunal Popular aprecie a prova produzida de acordo com o seu convencimento.

Dessa forma, presentes, pois, todos os requisitos necessários, o Ministério Público requer que o réu MICHAEL APARECIDO DA SILVA seja PRONUNCIADO por esse digno Juízo e julgado perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca, como incurso no artigo 121, § 2o, II e IV c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal...”
(id. 221250239).

Ao afastar a qualificadora a autoridade judicial consignou que:

“
Das Preliminares e Questões Prejudiciais

Em se de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela incidência do emendatio libelli, a fim de incluir a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, por entender que “o acusado chegou à praça onde a vítima se encontrava pilotando sua motocicleta e, antes mesmo de descer do veículo, começou a efetuar os disparos contra Reinaldo, surpreendendo este e impossibilitando qualquer tipo de reação por parte do ofendido”.

Todavia,
entendo que não há constatação de surpresa na conduta delitiva do acusado, pelo que se extrai das declarações prestadas na fase inquisitiva e em Juízo.

Isso porque, o crime foi precedido de desentendimento verbal entre ofensor e ofendido, poucos minutos antes do crime, oportunidade na qual teria sido a vítima quem foi até a residência do acusado e provocado a discussão.

Não bastasse, tanto a vítima quanto as testemunhas presenciais visualizaram o momento em que o acusado teria saído de sua residência, em sua motocicleta, e rodeado a praça, antes de se aproximar e efetuar os disparos de arma de fogo.

Essa dinâmica afasta, em si, a assertiva de que a vítima teria sido surpreendida pela conduta delitiva, impossibilitando sua defesa.

Frise-se que “o fator surpresa configura elemento determinante para o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, IV, do CP. Se a prova judicializada não demonstra, minimamente, o emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, essa qualificadora” não se mostra caracterizada (TJMT, N.U 1013992-67.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

Isto Posto,
rejeito o pleito de admissão da emendatio libelli
requerida pela acusação.”

No caso dos autos, há indícios suficientes, ao menos nesta fase processual, para garantir a incidência da qualificadora do recurso de dificultou a defesa das vítimas, eis que o crime aparentemente foi praticado de forma inesperada, pois conforme relatos das testemunhas, o acusado chegou ao local em uma motocicleta e, sem descer do veículo, efetuou disparos em direção à vítima, que foi pega de surpresa, não tendo tempo de esboçar qualquer reação defensiva. O elemento surpresa se evidencia pelo fato de que, após uma discussão ocorrida minutos antes, o acusado saiu de sua casa, pegou uma motocicleta e uma arma de fogo e foi até o local onde estava a vítima, que não esperava ser atacada naquele momento.

A testemunha Alaine Jaine Prado Duarte relatou em depoimento:

"E a uma distância de aproximadamente três metros, sem descer da motocicleta o condutor da motocicleta passou a efetuar três ou quatro disparos de arma de fogo na direção da vítima a qual caiu no chão. Não contente com isso o motoqueiro desceu da moto e efetuou mais dois disparos na direção da cabeça da vítima".

A testemunha Edenilson Santana da Silva também descreveu que o acusado agiu de surpresa:

"E, sem descer da moto e sem retirar o capacete, o condutor da motocicleta passou a efetuar três ou quatro disparos de arma de fogo. Sendo certo, que inicialmente um disparo acertou o Reinaldo, este que se curvou um pouco, e o outro disparo acertou-lhe a testa".

O fato de ter havido uma discussão prévia entre acusado e vítima não afasta, por si só, a qualificadora em questão. Isso porque, após esse desentendimento, transcorreu lapso temporal suficiente para que os ânimos se acalmassem, tendo a vítima retornado ao local onde estava inicialmente, na praça, não esperando ser atacada instantes depois.

Ademais, o fato de o acusado ter chegado ao local pilotando uma motocicleta, e realizado os disparos sem sequer descer dela, evidencia o elemento surpresa na conduta, corroborando a incidência da qualificadora.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO ART. 121, § 2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração não deve ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o afastamento de qualificadoras por meio da decisão de pronúncia somente se revela possível quando manifestamente improcedente a imputação, sob risco de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida. Precedentes.

In casu, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora em exame. As instâncias ordinárias concluíram, a partir da narrativa dos fatos, que havia indícios mínimos para a configuração da qualificadora atinente à surpresa ou ao uso de recurso que dificulte a defesa da vítima. Com efeito, o relato acusatório é de que a vítima foi surpreendida na porta de sua residência, em momento de lazer, por uma sequência de disparos de arma de fogo, que a levou ao chão, efetivamente dificultando sua reação à agressão em curso
.

Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 368.976/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/10/2016, DJe de 7/11/2016.)

Da mesma forma, a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
– ALEGADA A OCORRÊNCIA DE
LEGÍTIMA DEFESA
– IMPROCEDÊNCIA – PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA CABALMENTE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA – 2. PLEITO DE
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO
– INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENCONTRA SUSTENTÁCULO NAS PROVAS DOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, estando presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria do crime doloso contra a vida, e não se vislumbrando prova cabal quanto à alegada legítima defesa, é descabida a absolvição sumária do recorrente, pois, em casos tais, a dúvida deve ser submetida ao Tribunal do Júri, com fulcro no princípio do
in dubio pro societate
e por força do comando expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII,
d
,

da Constituição Federal;

2.
Na decisão de pronúncia, o decote das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos da presença do tipo penal derivado, deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (I.U.J. n.o 101532/2015, DJe n.o 9998, publicado em 12/04/2017).

Recurso defensivo conhecido e desprovido.
(N.U 1007353-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/06/2020, publicado no DJE 30/06/2020).

Assim, inexistindo manifesta improcedência da qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, deve ser ela reconhecida na pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença a análise definitiva sobre sua presença ou não no caso concreto.

Por consequência, o pleito visando o afastamento das causas qualitativas em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo, pois, como se cogitar em exclusão dos incisos I e IV, do § 2o, do artigo 121, do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal alternativo, razão pela qual a questão ser submetida ao Tribunal do Júri.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

Portanto, apresenta-se admissível, neste momento, proceder à inclusão da mencionada qualificadora, a qual devera ser mantidas para apreciação da Corte Popular, em razão da amplitude de acusação e defesa em plenário e da competência constitucionalmente prevista para o julgamento da causa.

Assim, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Carta Magna), deve o recorrente ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, Juízo natural da causa, competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil.

Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA –IMPERTINÊNCIA – TORPEZA AMPARADA, EM TESE, NOS ASPECTOS CIRCUNSTANCIAIS DO FATO – DIVERGÊNCIAS QUANTO À EFETIVA MOTIVAÇÃO DEVEM SER LEVADAS A APRECIAÇÃO DO JÚRI – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.

Na fase de pronúncia as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre se o caderno processual traz elementos suficientes apontando a aparente torpeza da motivação do delito, uma vez que, em tese, as provas dos autos, embora sugerem a ocorrência de desentendimentos anteriores, em contrapartida, a ação desvia-se dos padrões de moralidade e a avaliação sobre sua densidade e justiça traduz indevida invasão aos limites de análise da questão, de conclusão inviável por outro juízo, que não o Tribunal do Júri Popular.”
(N.U 0007823-57.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023).

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. POSTULADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PARA O TIPO DE LESÃO CORPORAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO ANIMUS NECANDI DO RECORRENTE – COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA – 2. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – DECISUM MANTIDO – 3. RECURSO DESPROVIDO.

1. A desclassificação do crime de homicídio qualificado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que, na espécie, a inocorrência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do recorrente impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate.

2. A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes. Assim, havendo na denúncia a descrição das circunstâncias que configuram o motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa vítima, bem como a existência de um lastro mínimo sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, é de rigor sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, c e d, da Carta Política do Brasil.

3. Recurso desprovido.”
(N.U 0009523-15.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NÃO CABIMENTO. VINGANÇA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos por estar em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.

2. Na pronúncia, que não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na própria denúncia que o crime foi cometido por vingança, sendo considerada qualificadora do motivo torpe pela jurisprudência firme desta Corte.

3. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg no HC: 523029 PE 2019/0215186-8, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 26.11.2019 – Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 3.12.2019)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto pela
defesa
e
dou provimento
ao recurso manejado pelo
Ministério Público
, para pronunciar o acusado
Michael Aparecido da Silva De Arruda
como incurso nas penas do artigo 121, §2°, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025